Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723936-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO DANIEL MILTON, MARIA APARECIDA SILVA DE ASSIS MILTON AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fausto Daniel Milton e Outro em face da r. decisão (ID 60180509) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de Swiss Park Brasília Incorporadora Ltda, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança de prestações vencidas e vincendas referentes a imóvel adquirido pelos Autores com a Ré. Nas razões recursais (ID 60179956), alegam, em síntese, que a probabilidade do direito está comprovada por meio do desinteresse dos Agravantes em manter o contrato firmado com a Agravada, de modo que eles detêm o direito potestativo à rescisão contratual e, consequentemente, à imediata suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas. Aduzem que o perigo de dano é evidente, pois os Autores não têm mais condições de arcar com as parcelas pactuadas com a Ré, razão pela qual correm o risco de que o imóvel seja consolidado em favor da Requerida. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Compulsando os autos de origem, observa-se que as partes firmaram, em 15/5/2019, Contrato de Compra e Venda de Terreno Urbano com Alienação Fiduciária e Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário, registrado em cartório (ID 192048799, na origem). Nos termos da Cláusula 15a do contrato (ID 192048799 - pág. 6 – na origem), a imobiliária, ora Agravada, constou também como credora fiduciária do imóvel em questão. Os Agravantes alegam que não têm mais interesse na manutenção do negócio jurídico, razão pela qual requerem a rescisão contratual com a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com o intuito de impedir que ocorra a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide. Em uma análise perfunctória, não se afigura razão aos Agravantes. Com efeito, a possibilidade de desfazimento do contrato, em regra, constitui consequência dos preceitos basilares da livre iniciativa e da autonomia de vontade, sendo cabível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do devedor, que deve arcar com as consequências da desistência. No caso concreto, as partes firmaram contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, de modo que é inviável obstar liminarmente a consolidação da propriedade após a rescisão contratual, como requerido pelos Recorrentes. Isso porque o regramento do negócio jurídico em questão está previsto na Lei no 9.514/1997, cujo artigo 26 dispõe que “Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”. Em consonância com recentes julgados do c. STJ, o desfazimento unilateral do negócio jurídico de compra e venda com pacto de alienação fiduciária importa o inadimplemento antecipado do contrato e, consequentemente, atrai a aplicação do procedimento previsto nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA LEI 9.514/97. AFASTAMENTO DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "o pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato (antecipatory breach), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a satisfação da dívida garantida fiduciariamente e devolução do que sobejar ao adquirente" (REsp 1.867.209/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 30/9/2020). 2. Na forma da jurisprudência do STJ, "diante da incidência do art. 27, § 4o, da Lei 9.514/1997, que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária, não se cogita da aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de rescisão do contrato por iniciativa do comprador" (AgInt no AREsp 1.689.082/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020). 3. Afastada a incidência do CDC no caso, torna-se necessário o retorno dos autos à Corte estadual para que prossiga no exame do feito sob o enfoque da Lei 9.514/97. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.106.448/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. LEI No 9.514/1997. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A manifestação do adquirente em desfazer o contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária caracteriza o inadimplemento antecipado do contrato, situação que atrai a aplicação do procedimento especial previsto nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.076.009/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) (grifou-se) Assim, a suspensão das parcelas vencidas e vincendas do contrato tem por consequência a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide em nome do fiduciário, conforme enuncia o art. 26 da Lei no 9.514/1997. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator